Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0036669-07.2015.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Rômulo Augusto de Castro Felix Consórcio SDF Yara da Silva Geraldini Embargados: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rômulo Augusto de Castro Felix (Id. 19502834), pelo Consórcio SDF (Id. 19501728) e por Yara da Silva Geraldini contra o acórdão (Id. 19084371) que deu provimento à remessa necessária. O Consórcio SDF requerereu a aplicação das alterações introduzidas, na Lei de Improbidade Administrativa, pela Lei no 14.230/2021 (Id. 31218002). Assim, a Eminente Desembargadora Fátima Rafael determinou a submissão da aludida manifestação para análise por este Relator. A Egrégia Terceira Turma Cível iniciou o julgamento dos presentes embargos de declaração, aos 22 de julho de 2021, tendo este Relator proferido voto para conhecer e negar provimento ao aludido recurso. Em seguida, a Eminente Desembargadora Fátima Rafael pediu vista, nos termos da certidão referida no Id. 27549888, razão pela qual o aludido julgamento ainda não foi concluído. Observa-se que a Lei no 14.230/2021 entrou em vigor aos 25 de outubro de 2021, ou seja, em momento posterior à ocorrência dos fatos, à propositura da demanda, ao julgamento do reexame necessário e ao início do julgamento dos presentes embargos de declaração. Por essa razão a manifestação articulada pelo Consórcio SDF, ora embargante, não impede o prosseguimento do curso do julgamento já iniciado, tendo em vista que o recurso deve ser examinado de acordo com a legislação vigente ao tempo dos respetivos fatos jurídicos subjacentes à demanda, em homenagem à parêmia latina tempus regit actum. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para promova o retorno dos autos do processo para a Eminente Desembargadora Fátima Rafael para que, caso assim entenda, proceda à devolução do pedido de vista, em estrita observância do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator